Tribunal: TJBA
Processo: 8008173-39.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8008173-39.2025.8.05.0274 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8008173-39.2025.8.05.0274 APELANTE: ANDERSON SANTOS MOREIRA ADVOGADO(A): RAMON RIBEIRO BRAGA, LIZ ALVES COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): CAROLINA BEZERRA ALVES GOMES SILVA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. DENÚNCIA PRÉVIA DE POPULARES. CORRESPONDÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS INFORMADAS. TENTATIVA DE FUGA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES, ARMA, MUNIÇÕES, BALANÇA E DINHEIRO. VALIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Anderson Santos Moreira contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003), à pena total de 09 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 597 dias-multa, buscando o reconhecimento da nulidade da abordagem policial por ausência de fundadas suspeitas para a busca pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a abordagem policial e a busca pessoal realizadas contra o apelante foram lícitas, à luz do art. 244 do CPP, de modo a preservar a validade das provas obtidas e, por conseguinte, a condenação imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 244 do CPP autoriza a busca pessoal sem mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja em situação de flagrante delito. 4. A abordagem policial decorre de elementos objetivos prévios, consistentes em informação prestada por duas mulheres à guarnição da RONDESP de que havia indivíduo armado e traficando drogas nas imediações da Praça dos Verdes, com indicação das características físicas e vestimentas. 5. A abordagem policial é legal quando fundada em suspeita razoável, conforme autorizado pelo art. 244 do CPP e reconhecido pela jurisprudência, sendo lícita diante de denúncia prévia e tentativa de evasão do réu. 6. A prova produzida demonstra a justa causa da intervenção policial e afasta a alegação de nulidade da abordagem, impondo a manutenção da condenação pelos delitos descritos na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A denúncia prévia de populares, corroborada pela coincidência das características do suspeito e por sua tentativa de fuga ao avistar a polícia, configura fundada suspeita apta a autorizar busca pessoal sem mandado, nos termos do art. 244 do CPP. 2. A apreensão de drogas, arma de fogo com numeração suprimida, munições, balança de precisão e dinheiro em poder do abordado confirma a legalidade da atuação policial e a validade das provas obtidas. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.172.788/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 25/11/2025, DJEN 28/11/2025; STJ, REsp n. 2.145.617/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 3/9/2025, DJEN 8/9/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8008173-39.2025.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como recorrente Anderson Santos Moreira e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8008173-39.2025.8.05.0274)